Tribunal: TJMT
Processo: 1073180-12.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073180-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.781.541-50 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL RECONHECIDA. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado e manteve sentença reconhecendo a nulidade da contratação temporária sucessiva e ininterrupta de professora, no período de 15/10/2019 a 30/12/2022, pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), com condenação ao pagamento de FGTS, férias de 45 dias e terço constitucional, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A parte agravante sustenta a legalidade das contratações com base em seleções públicas distintas e na observância da LC nº 600/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da Reclamante obedeceu aos requisitos legais e constitucionais; (ii) estabelecer se há nulidade material por desvirtuamento do regime excepcional; e (iii) determinar se são devidos os valores relativos ao FGTS e férias integrais de 45 dias com adicional constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela Administração Pública deve atender à necessidade excepcional de interesse público, conforme exigido pelo art. 37, IX, da CF/1988, não se admitindo o uso reiterado e sucessivo de contratos temporários para suprir demanda estrutural e permanente.

4.

No caso concreto, restou comprovado que a Reclamante exerceu a mesma função docente, na mesma unidade escolar, durante três anos consecutivos, com interrupções apenas formais no período de férias letivas, configurando burla ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias.

5.

O desvirtuamento do contrato temporário configura nulidade material, independentemente da existência de processo seletivo, atraindo os efeitos do art. 37, § 2º, da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 916 (RE 596.478/RR), que reconhece o direito ao FGTS como indenização decorrente da prestação de serviços.

6.

A jurisprudência do STJ também reconhece o direito ao FGTS mesmo nos casos em que houve processo seletivo simplificado, diante da nulidade da contratação (AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/06/2023).

7.

A alegação de ausência de prorrogação direta não descaracteriza a continuidade da relação jurídica, tampouco a aparência de legalidade afasta a nulidade material quando há ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e do concurso público.

8.

A LC nº 50/1998 garante aos professores temporários o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos, com adicional de 1/3 constitucional, não havendo comprovação de pagamento integral dos valores devidos.

9.

O Decreto Estadual nº 1.055/2024, por ser norma superveniente, não possui efeito retroativo e, portanto, não se aplica aos contratos encerrados em 2022.

10.

A multa de 3% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, é devida pela interposição de recurso manifestamente improcedente, em razão da reiteração de argumentos já afastados pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O uso reiterado de contratações temporárias para a mesma função, na mesma unidade escolar e com interrupções meramente formais, configura desvirtuamento do regime excepcional e nulidade material da relação jurídica.

2.

A nulidade material da contratação temporária, ainda que precedida de seleção pública, assegura ao contratado o direito ao FGTS, férias integrais e terço constitucional, sem reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

3.

A aplicação de norma superveniente não retroage para afastar direitos adquiridos com base na legislação vigente à época da prestação dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.04.2015; STJ, AREsp 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 310967372), que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da contratação temporária sucessiva e ininterrupta da Reclamante no cargo de professora pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT), entre
15/10/2019 a 30/12/2022
, e condenou ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Inconformada, a Reclamada apresentou o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que as contratações ocorreram por meio de seleções públicas distintas, dentro dos limites da Lei Complementar nº 600/2017, afastando, assim, a alegação de continuidade ou nulidade.

Não houve contrarrazões específicas juntadas no Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O recurso deve ser conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Contudo, no mérito, não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na existência ou não de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas com a Reclamante, com o consequente reconhecimento do direito a férias integrais de 45 (quarenta e cinco) dias acrescidas de 1/3 e ao depósito do FGTS.

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que o Reclamante laborou em anos sucessivos (entre 15/10/2019 a 30/12/2022), mediante vínculos temporários reiteradamente renovados, desempenhando a mesma função, na mesma escola. A contratação por tempo determinado deixou de observar o caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, o que autoriza o reconhecimento do desvirtuamento contratual.

Importante destacar que a decisão monocrática não incorreu em aplicação retroativa de norma nova, como alega a agravante, mas sim respeitou integralmente o princípio do
tempus regit actum
, aplicando a legislação e jurisprudência vigentes à época da prestação dos serviços (
entre 15/10/2019 a 30/12/2022
).

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Quanto à alegação de que não faz jus as férias de 45 dias pois já teriam sido usufruídas sem desconto salarial, o argumento não prospera.

Primeiro, porque a própria LC Estadual nº 50/1998 prevê expressamente, nos arts. 54 a 56, que o professor temporário faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais — 15 dias ao fim do primeiro semestre e 30 dias ao término do segundo —, com adicional de 1/3 constitucional sobre todo o período. Não se está falando em “férias proporcionais” ou em abono pecuniário indevido, mas sim no reconhecimento integral do direito estatutário ao gozo e pagamento completo do período de recesso docente.

Segundo, a alegação de “duplo pagamento” é meramente retórica e carece de suporte probatório específico nos autos, não tendo sido comprovado que os valores foram integralmente pagos com o adicional constitucional. Caso haja sobreposição de valores já pagos, eventuais diferenças deverão ser apuradas em fase de cumprimento de sentença, não sendo justificável a supressão do direito com base em risco abstrato de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao Decreto nº 1.055/2024, invocado pela agravante, trata-se de norma superveniente aos períodos contratados (
entre 15/10/2019 a 30/12/2022
), não produzindo efeitos retroativos e, por conseguinte, não interfere no julgamento dos presentes autos.

Dessa forma, mantém-se a decisão, negando-se provimento ao recurso do Estado.

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma a decisão monocrática proferida.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025